Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. DINÂMICA DO EVENTO DANOSO. MANOBRA DE TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente em parte o pedido contraposto para condenar os recorrentes ao pagamento de indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Uma vez incontroversa a colisão entre os veículos, a questão em discussão cinge-se à apuração de qual das condutoras agiu com culpa para a ocorrência do evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou incontroverso que a recorrente promoveu manobra de sucessivas transposições de faixa, da esquerda para a direita, sem se atentar ao que dispõem os artigos 29, II, 34 e 38, I, todos do Código de Trânsito Brasileiro; ao contrário do que acredita a recorrente, para efetuar manobra de transposição de faixa não basta apenas sinalizar e esperar que o veículo que já venha transitando regularmente na faixa que pretende ocupar freie ou diminua a velocidade; o CTB diz exatamente o contrário: que aquele que pretende efetuar transposição de faixa aguarde quem já vem na faixa que pretende ocupar passar, para só então adentrá-la.
4. A recorrente, ao inobservar as regras de trânsito, foi a única culpada para a ocorrência da colisão entre os veículos; os pontos de colisão entre eles denotam que, de fato, o acidente ocorreu conforme demonstra o croqui de ID 76264032, p. 2, ou seja, a recorrida transitava normalmente pela faixa da direita quando já próximo à entrada à direita, a recorrente interceptou a trajetória da recorrida, oferecendo à colisão a lateral direita traseira de seu veículo contra a lateral esquerda dianteira do veículo da recorrida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e improvido; sentença mantida por seus próprios fundamentos; recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais), conforme artigo 6o da Lei no 9099/1995.
__________________
Dispositivos legais relevantes citados: CTB, artigos 29, II, 34 e 38, I.